Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. INSUBSISTÊNCIA. LIMITAÇÃO DE PRAZO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IRREPETIBILIDADE DO ALIMENTOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante.
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “A obrigação dos avós de prestar alimentos aos netos é subsidiária e complementar, tornando imperiosa a demonstração da inviabilidade de prestar alimentos pelos pais, mediante o esgotamento dos meios processuais necessários à coerção do genitor para o cumprimento da obrigação alimentar, inclusive por meio da decretação da sua prisão civil, prevista no art. 733 do CPC, para só então ser possível o redirecionamento da demanda aos avós” (AgInt no AREsp 740.032/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).
3. A autora/apelada, menor, postulou alimentos avoengos em desfavor da avó paterna e avô materno no importe de 10% dos seus rendimentos
4. Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido para condenar a avó paterna ao pagamento de alimentos à autora, no percentual de 5% dos rendimentos brutos; e condenar avô materno ao pagamento de alimentos à autora, no percentual de 8% dos rendimentos brutos, durante o período de 12 meses. Após o decurso do referido prazo, será reduzido o importe para 5%.
5. Nesta sede, a avô materno (requerido) pugna pela redução dos alimentos para o importe de 5% dos seus rendimentos brutos, limitação do prazo da obrigação alimentar avoenga a um ano, bem como prestação periódica de contas pela genitora a cada seis meses.
6. Hipótese em que a sentença deve ser mantida, bem definida a necessidade da alimentanda, a possibilidade do requerido/apelante de prestar alimentos nos moldes definidos em sentença.
7. Insubsistente o pedido de limitação do prazo da obrigação alimentar avoenga a um ano, porque fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentada, ser modificados.
8. O interesse processual em ação de exigir contas de alimentos decorre da finalidade de resguardar os interesses do alimentando caso esse esteja sendo desassistido. 8.1. Na hipótese, inexistem indícios de que a menor, alimentada, esteja desassistida. Além disso, ressalta-se a natureza irrepetível dos alimentos. Assim, o apelante não tem interesse processual em exigir contas da genitora dos alimentandos.
9. Recurso conhecido e desprovido.